Tribunal: TJBA
Processo: 8078462-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078462-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ILDETE DE SOUZA LIMA e outros Advogado(s): IGOR DE AMORIM GOMES, BRAULIO DE BRITO JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AINDA NÃO APRECIADAS. RISCO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PREMATURA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DO CONTRADITÓRIO E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA REVOGADA ATÉ APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. I. Caso em análise 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu a realização de penhora online de ativos financeiros, por meio do sistema Sisbajud, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que sua inclusão no polo passivo é indevida, por ter atuado apenas como procuradora da devedora originária, além de alegar a ocorrência de prescrição e a inexistência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Requereu a suspensão da constrição patrimonial e, ao final, o provimento do recurso para revogar a penhora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível analisar, em sede de agravo de instrumento, as teses de ilegitimidade passiva e prescrição que não foram apreciadas na decisão agravada; e (ii) saber se a determinação de penhora online deve ser mantida diante da existência de embargos à execução pendentes de julgamento, nos quais se discute a própria responsabilidade da executada. III. Razões de decidir 3. As alegações de ilegitimidade passiva e prescrição não foram examinadas na decisão agravada, constituindo matéria deduzida nos embargos à execução ainda pendentes de julgamento, de modo que sua apreciação direta pelo tribunal configuraria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Embora a penhora de dinheiro seja medida preferencial para satisfação do crédito (arts. 835, I, e 854 do CPC) e os embargos à execução não possuam, em regra, efeito suspensivo (art. 919 do CPC), as particularidades do caso concreto revelam plausibilidade das alegações defensivas apresentadas nos embargos, especialmente quanto à eventual inexistência de responsabilidade pessoal da executada. 5. Diante da controvérsia relevante acerca da legitimidade da executada e da possibilidade de reconhecimento de prescrição, mostra-se prematura e desproporcional a constrição patrimonial antes da apreciação dessas matérias pelo juízo de origem, sobretudo diante do risco de dano decorrente do bloqueio de ativos financeiros. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. Configura supressão de instância a análise, em agravo de instrumento, de matérias que não foram apreciadas na decisão agravada e que se encontram pendentes de julgamento em embargos à execução. 2. A existência de controvérsia relevante sobre a legitimidade da executada pode justificar a suspensão de medida constritiva até apreciação do mérito dos embargos à execução". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 835, I, 854, 919, caput, e 1.026, § 2º; CC, arts. 653 e 897. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078462-43.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ildete de Souza Lima e Agravado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator